Tribunal: STF
Processo: ARE 1297247
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. 



    1.  As verbas sucumbenciais, na hipótese dos autos, não devem ficar com sua exigibilidade suspensa, uma vez que não houve concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    2.  Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.